Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721988-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER VIEIRA FILGUEIRA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleber Vieira Filgueira em face da r. decisão (ID 36948883) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto garantir que o Agravante inicie o Curso Preparatório de Oficiais – CPO. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36971688). Em consulta ao processo, verifico que consta ofício do d. Juízo a quo, informando que, em 12/8/2022, foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada pelo Agravante (ID 38734391). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator